Tribunal: STJ
Processo: 0018816-70.2014.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976001 - PR (2025/0236391-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GONCALVES & TORTOLA S/A
ADVOGADOS
: MAISA BURDINI BORGHI - PR074423
ANDRÉ LAWALL CASAGRANDE - PR050866
HUGO SIMÕES VALLES PELLEGRINI - PR088901
MARIANA SANTANA TAVELA - PR081174
AGRAVADO
: CLIFFORD CHANCE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
BEATRIZ SANSONE AUGUSTO - SP526698
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. LIMITES DA LIDE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a

Súmula no 7/STJ.
cido para não conhecer do recurso especial.
2. Agravo conhe
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
25/11/2025
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 247877a4-2479-4dac-838e-7ee40e3c368a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976001 - PR (2025/0236391-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GONCALVES & TORTOLA S/A
ADVOGADOS
: MAISA BURDINI BORGHI - PR074423

ANDRÉ LAWALL CASAGRANDE - PR050866

HUGO SIMÕES VALLES PELLEGRINI - PR088901

MARIANA SANTANA TAVELA - PR081174
AGRAVADO
: CLIFFORD CHANCE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352

LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549

ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087

BEATRIZ SANSONE AUGUSTO - SP526698
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. LIMITES DA LIDE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a

Súmula no 7/STJ.
cido para não conhecer do recurso especial.
2. Agravo conhe
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GONÇALVES & TORTOLA S.A. contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
na alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TÍTULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO ORIGINÁRIO E PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECONVINTE.
APELO 1 DA AUTORA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRAPETITA QUANTO À
RECONVENÇÃO AFASTADA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
PEDIDO DE COBRANÇA AINDA QUE EM MENOR EXTENSÃO. PEDIDO PELO
AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES
LANÇADOS NA RELAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS APRESENTADA DE
FORMA UNILATERAL PELA RÉ. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE
REMUNERAÇÃO DO TRABALHO PRESTADO E RECONHECIDO PELA PRÓPRIA
AUTORA NO MONTANTE PREVISTO CONTRATUALMENTE DE 40 MIL
DÓLARES, INCLUSIVE INDICANDO TER SIDO QUITADO ESTA PARCELA. FATO
POSTERIORMENTE RECONSIDERADO EM AUDIÊNCIA. RECONHECIMENTO
DA DÍVIDA NESSE IMPORTE DADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE PARTE DOS
SERVIÇOS, PORÉM, AFASTADA A COBRANÇA CORRESPONDENTE AO
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

PERÍODO POSTERIOR DIANTE DO NÃO APERFEIÇOAMENTO DO TERMO DE
COMPROMISSO.
APELO 2 DA RÉ RECONVINTE. PRELIMINAR DE MALFERIMENTO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCABIMENTO. JUÍZO QUE ADOTOU
PARÂMETRO DE APURAÇÃO DE VALORES QUE REPUTOU ADEQUADO.
DESDOBRAMENTO POSSÍVEL E NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA
DUPLICATA PROTESTADA. DESPROPÓSITO. TÍTULO LASTREADO EM FORMA
DE APURAÇÃO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE
PACTUAÇÃO EXPRESSA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE DANO MORAL.
CABIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA QUE NÃO DESCARACTERIZA O
INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA QUE CONFESSOU A REALIZAÇÃO DE
PARCELA
DOS
TRABALHOS
CONTRATADOS
SEM
QUALQUER
CONTRAPARTIDA
À
PARTE
RÉ.
VEDAÇÃO
AO
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO E IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO A QUE
DEU CAUSA.
RECURSO 1 DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO 2 DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO"
(e-STJ fls. 1.169/1.170).

fls. 1.282/1.292), a parte recorrente alega violação
No recurso especial (e-STJ
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
i) art. 373, I, do Código de Processo Civil diante da inadequação do tribunal
local ao atribuir à parte recorrente o dever de provar a inexistência da obrigação,
ii) arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil porque a sentença foi proferida
fora dos limites do pedido, e
iii) arts. 186 e 927 do Código Civil pela necessidade da condenação da parte
requerida ao pagamento de danos morais.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.308/1.325), o recurso especial foi
recurso.
inadmitido (e-STJ fls. 1.340/1.343), dando ensejo à interposição do presente
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne às violações dos arts. 373, I, 141 e 492 do CPC e 186 e 927
do CC, atinentes à distribuição do ônus probatório, à observância aos limites do pedido
e ao afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, o Tribunal de origem,
à luz da prova dos autos, concluiu pela suficiência da prova da existência da obrigação
objeto da demanda, pela adstrição do julgamento aos limites da lide e à impossibilidade
de condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais, conforme se extrai da
leitura do voto condutor, merecendo destaque os seguintes trechos:

"Preliminarmente, quanto à alegação de sentença pela primeira
apelante, tenho que extrapetita sem razão.
A sentença dirimiu a controvérsia nos termos em que apresentada, o
pedido da ré reconvinte é de ressarcimento das horas dedicadas ao trabalho
técnico necessário à obtenção de financiamento no mercado internacional,
nesses termos ao conceder o pleito, porém, reduzindo o valor global do
trabalho prestado, adotando a tabela de honorários da OAB-SP a decisão
concedeu o pedido, porém, em extensão inferior ao solicitado.
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

Não há, nesse contexto, que se falar em desbordamento, porquanto
contido no pedido de ressarcimento de R$ 196.526,44 (cento e noventa e seis
mil, quinhentos e vinte e seis e quarenta e seis centavos) o valor concedido de
R$ 101.686,57 (cento e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e
sete centavos) a partir da adoção pela magistrada de indexador distinto para o
cálculo do valor hora."
(...)
Isso, porquanto assiste razão ao Juízo quando dispôs na sentença
que não existe lastro suficiente à emissão do título. Em realidade, o contrato
que dá azo à relação negocial entre as partes cinge-se ao termo de
compromisso colacionado no mov. 1.5, esse documento, portanto, que subsidia
eventual emissão de título.
Ocorre, entretanto, que o documento não prevê a forma de cálculo ou
cômputo das horas relacionadas à prospecção realizada, ao máximo, prevê em
sua cláusula 4.3 que na hipótese de realização de trabalhos, sem envolvimento
de outras partes, seria emitida uma fatura para pagamento no importe de U$
40.000,00 (quarenta mil dólares), não existe, portanto, qualquer disposição no
contrato acerca da forma de faturamento das horas.
Já, as relacionas nos movs. 24.4 e 24.5, totalizando as cobradas
132 horas e 52timesheets minutos de trabalho não se encontram assinadas
pela parte autora, em fato não existe qualquer documento que ateste a
anuência com a forma de contabilização de horas realizada.
E nem alegue a parte ré que tal especificação se encontra contida
nos de Tems of Busines mov. 246.4, porquanto o documento também não se
encontra assinado ou de qualquer forma anuído pela autora.
No tema, pertinente destacar que o pactuado termo de compromisso
por sua cláusula 7.1 expressamente declina a necessidade da parte
contratante, no caso autora, revisar, assinar e devolver o documento à parte ré
e tendo em vista que não foi apresentada cópia assinada deste documento,
não há como se estabelecer a anuência da parte com a sistemática de cômputo
de horas apresentada de forma unilateral pela reconvinte.
Nesses termos, na medida em que o contrato assinado não prevê o
sistema, o documento que as prevê não foi assinado, nem as timesheets nas
quais discriminadas as horas trabalhadas, não existe liquidez apta a balizar a
emissão da cártula.
Não se trata aqui de mero cálculo aritmético para obtenção do valor
como induz o apelo 2 e sim em protesto com base em comprovação
unilateralmente fornecida de relação de horas trabalhadas na prestação de
serviços sem que haja, entretanto, qualquer comprovação quanto à anuência
da parte autora com essa composição.
Não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter a empresa
autora pactuado expressamente com a forma de cômputo dos valores devidos
o que obsta qualquer possibilidade de protesto, o mais adequado, na hipótese,
seria o manejo de uma ação de cobrança e não o protesto extrajudicial.
Logo, ao emitir uma cártula para cobrança de valores condizentes
com tabelas de horas alegadamente trabalhada por seus advogados sem
qualquer comprovação quanto à contratação desta sistemática, evidente a
descaracterização do título protestado.
Entretanto, se por um lado, o faturamento das horas no sistema
pretendido pela parte ré não pode dar azo à exigência de submissão da parte
contratante, por outro, o termo de compromisso celebrado por meio de sua
cláusula 4.3 expressamente consagra a possibilidade de cobrança do valor de
U$ 40.000,00 (quarenta mil dólares), na medida em que estabelecido como
piso do início dos trabalhos contratados.
A prestação de serviços, importante que se registre, é inconteste,
ainda que haja e há oposição quanto à forma de obtenção do cobrado valor de
R$ 196.526,44 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e
quarenta e quatro centavos), o valor da dívida dolarizada convertida é
absolutamente inescapável, tanto, aliás, que a própria parte autora em sua
inicial (mov. 1.1, fl. 06) declinou que:
(...)
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

Há no ponto, inequívoco reconhecimento, pela própria autora, de
dívida no importe indicado, inclusive no que importa à efetiva prestação dos
serviços, ainda que o negócio não tenha sido efetivamente levado a termo.
Ocorre que, conforme igualmente bem apontado na sentença, a
representante da autora confessou, em seu depoimento pessoal (mov. 219.2),
não ter sido realizado qualquer pagamento à parte ré.
Logo, há dívida a ser satisfeita, ainda que não no importe pleiteado
pela parte ré e o ponto é relevante por duas razões, primeiro porque indica
reconhecimento pela própria autora de inadimplemento contratual.
E estando inadimplente, assiste razão à ré, quando suscita a
impossibilidade de configuração de dano moral, eis que o protesto ainda que
em valor incorreto ou lastreado em título sem exigibilidade não afasta a
circunstância material da existência de dívida entre as partes e se a parte
autora reconhecidamente, inclusive por confesso, estava em mora com a parte
contratada, não há como se valer da própria torpeza em deixar de honrar suas
obrigações para, em conduta absolutamente contraditória, pretender
ressarcimento com base em dano à sua honra objetiva.
Vale dizer, foi a parte autora quem, ao não adimplir sequer os
valores confessadamente devidos pelo trabalho contratado junto à ré, assumiu
o risco de legítima reação por parte da credora e aqui importante que se note
que se as não possuíam aptidão para balizartimesheets a emissão de
duplicata pelas razões já alhures demonstradas, o termo de compromisso a
possuía no importe dos incontroversos quarenta mil dólares.
Logo, logra aderência, no ponto, o recurso 2 quanto ao afastamento
da condenação em dano moral." (e-STJ fls. 1.171/1.176).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INADMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. CASO EM
EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, com fundamento na deficiência de fundamentação,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. A parte agravante alegou que o
recurso preenchia os requisitos legais, inclusive quanto à violação de
dispositivos legais e existência de dissídio jurisprudencial. A parte agravada
impugnou o agravo, sustentando a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:(i) verificar se a fundamentação do recurso
especial foi suficiente para demonstrar violação de norma federal;(ii) analisar
se o conhecimento da matéria exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ;(iii) avaliar se a divergência jurisprudencial foi corretamente
demonstrada, nos termos do
§ 1o, do
e
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3 O recurso especial não pode ter por objeto eventual violação a súmula de
tribunal, conforme entendimento consolidado na Súmula 518 do STJ, que
restringe a admissibilidade do especial à violação de tratado ou lei federal.4 A
apreciação da controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova e
à existência de falha na prestação de serviços bancários demanda o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
5 A jurisprudência desta Corte reafirma que não basta
Súmula 7 do STJ.
alegar genericamente que a matéria é exclusivamente de direito; é ônus do
recorrente demonstrar que a controvérsia pode ser resolvida sem nova
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

incursão nos fatos do processo.6 Ainda que houvesse divergência
jurisprudencial, ela repousaria sobre aspectos fáticos, o que também impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c", conforme jurisprudência
pacífica do STJ.IV. DISPOSITIVO7 Agravo não conhecido.8 Majoração dos
honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do
§ 11, do CPC."
art. 85,
(AREsp 2.285.585/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
23/6/2025,
26/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA
DA PARTE DEMANDADA.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
definiu que a
é aplicável aos
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada,
portanto, no julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que
inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de comprovação de ausência
de expediente forense no período.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
1.1. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
"O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
Lei no 14.939/2024,
ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico".
1.2. No presente agravo interno, a parte apresentou documentos que
comprovam a suspensão do expediente forense no curso do prazo recursal,
tornando tempestivo o reclamo.
1.3. Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de plano, do agravo
em recurso especial.
2. A indicação genérica pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente, sem
comprovação de como este fora malferido, implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF,
aplicável por analogia. Precedentes.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, em relação ao ônus da
prova e à inocorrência da preclusão, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas
aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
4. "É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da
preclusão pro judicato. Precedentes." (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.127.670/PR,
Turma, DJe de
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
15/6/2023)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência
e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao apelo extremo."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 2.613.098/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
5/5/2025,
8/5/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANO
MORAL.
RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, rever a conclusão da Corte de origem - de que
configurado o dano moral indenizável - demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto
na Súmula no 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a alteração do valor
fixado a título de danos morais apenas nas hipóteses em que o valor arbitrado
pelo acórdão impugnado se mostrar irrisório ou exorbitante, não sendo esse o
caso dos autos.
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.409.831/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
15/4/2024,
18/4/2024

agravo para não conhecer do recurso especial.
Ante o exposto, conheço do
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor do proveito econômico, ficando a parte recorrente responsável pelo
pagamento de 2/3 (dois terços) desse valor, em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se a distribuição realizada na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:02
Código de Controle do Documento: 727993a8-d485-4f43-b3c8-28acdc3de0d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.001 / PR
Número Registro: 2025/0236391-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124018520258160017
00161820420148160017
00188167020148160017
124018520258160017
161820420148160017 16182042014816001700124018520258160017 188167020148160017
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GONCALVES & TORTOLA S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ LAWALL CASAGRANDE - PR050866
HUGO SIMÕES VALLES PELLEGRINI - PR088901
MAISA BURDINI BORGHI - PR074423
MARIANA SANTANA TAVELA - PR081174
AGRAVADO
: CLIFFORD CHANCE LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549
ANNA PAULA YAZAKI SUN - SP389087
BEATRIZ SANSONE AUGUSTO - SP526698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52792411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d677a448-278c-4519-8c91-b9f77e636a02

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d677a448-278c-4519-8c91-b9f77e636a02